Tribunal: TJDFT
Processo: 0737948-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO OUTROS MEIOS. DESNECESSIDADE.
1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante, em razão do lapso temporal decorrido desde a última consulta.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.